Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS ESPECIALIDADE TRANSPORTE. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA E CONVOCAÇÃO A PROXIMA FASE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta pelo autor, objetivando a reforma da sentença para obrigar os réus a excluírem os candidatos autodeclarados negros e que tenham sido aprovados no número de vagas destinados à ampla concorrência, da lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas às cotas raciais, possibilitando a reclassificação do autor e sua participação na próxima fase do concurso de auditor de atividades urbanas - especialidade transporte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à interpretação das normas do edital do concurso, notadamente o capítulo dedicado ao tratamento dos candidatos autodeclarados negros em relação à concorrência das vagas destinadas à ampla concorrência e às vagas reservadas ao preenchimento das cotas raciais.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal não pode ser feito no bojo das razões do recurso, mas, sim, em petição autônoma, conforme dispõe a norma processual aplicável à espécie.
4. Ao autor compete o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
5. Verificado, a partir da correta interpretação das regras do edital e das normas legais aplicáveis, a impossibilidade de exclusão da maioria dos candidatos autodeclarados negros apontados pelo autor, da relação de candidatos convocados e participar da segunda etapa do concurso, impossibilitando, assim, a reclassificação do autor, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Lei Distrital n.o 6.321/2019, art. 4o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954916, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024.